Tribunal: TJBA
Processo: 8060907-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060907-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO NUNES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS EM VALOR INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL E DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INADIMPLEMENTO CONFESSO. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPACTO ECONÔMICO INDIVIDUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Não restando demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais nem comprovada a efetiva tentativa de obtenção do contrato pela via administrativa, inviável a inversão do ônus da prova e a concessão da medida antecipatória.

3. A alegação genérica de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19, desacompanhada de elementos individualizados que evidenciem o impacto na situação econômica da parte autora, não é suficiente para justificar a tutela requerida.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o depósito judicial de valor inferior ao contratado não afasta a mora nem autoriza, por si só, a suspensão de medidas de cobrança, incluindo a inscrição em cadastros restritivos.

5. Decisão que indeferiu a tutela de urgência mantida por seus próprios fundamentos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8060907-13.2025.8.05.0000, sendo parte agravante
MARIA DO CARMO NUNES
e parte agravada
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25